Tribunal: TJDFT
Processo: 0713767-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDEM DE BLOQUEIO. “TEIMOSINHA”. MECANISMO DISPONÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de determinação de reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do Sisbajud, com o objetivo de descobrir bens e ativos financeiros pertencentes ao devedor.
2. Um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar os bens do devedor é exatamente a pesquisa efetuada por meio do sistema Sisbajud. 2.1. À luz das particularidades do caso concreto está justificada a realização de nova pesquisa patrimonial.
3. Deve ser admitida a utilização da nova ferramenta denominada "teimosinha", disponibilizada no sistema Sisbajud. 3.1. A especificação das instituições financeiras que devem ser incluídas na pesquisa por meio do Sisbajud é pragmaticamente inviável. É igualmente impraticável a implementação de ordem de inclusão de instituições financeiras não originariamente abrangidas pelo aludido instrumento, tendo em vista que essa tarefa é atribuição do Conselho Nacional de Justiça, que desenvolveu a aludida ferramenta em parceria com outros órgãos e instituições.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.